Tribunal: CARF
Processo: 10580.720868/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720868/2007-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.863 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
MARIA DE LOURDES RODRIGUES COELHO DE ANDRADE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento descabe a alegação de nulidade.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente
omissão de rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente ao ano calendário de 2002, para exigência de crédito tributário, no valor
de R$ 24.149,66, incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por
cento) e juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720868/2007-84
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.863 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720868/2007-84

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no auto de infração, o
crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada omissão de rendimentos
sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 67.239,18. A omissão foi apurada com
base em DIRF apresentada pela fonte pagadora Bahia Secretaria da Fazenda. Foi
incluída de ofício a dedução relativa ao IRRF incidente sobre os rendimentos omitidos,
no valor de R$ 3.414,42.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
02/04, alegando, em síntese, que o auto de infração é nulo, em razão de não ter sido
discriminado seu número de identificação ou do processo correspondente, bem como,
que não foram consideradas as deduções relativas à contribuição previdenciária oficial,
dependentes, despesas médicas e com instrução, conforme detalhado às fls. 03.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo administrativo
proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o lançamento descabe a
alegação de nulidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente omissão de
rendimentos.
DESPESAS NECESSÁRIAS.
As despesas necessárias à obtenção do rendimento omitido devem ser computadas no
lançamento fiscal.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Ressalte-se, de início, que, no acórdão recorrido, foi autorizada a dedução da
contribuição previdenciária oficial, no valor de R$ 6.387,66.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Preliminarmente, a impugnante argüiu nulidade do auto de infração, alegando que não
foi discriminado o número do auto de infração ou do processo. Entretanto, cabe
esclarecer que o processo administrativo somente é formalizado se o autuado apresentar
impugnação, momento em que é numerado. A falta de um número de identificação não
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.863 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720868/2007-84

obstou em nada a defesa do contribuinte, que foi oferecida em tempo hábil, tendo o
autuado se defendido amplamente em seu arrazoado, no qual fez constar as razões de
fato e de direito que entendeu ampará-lo, demonstrando perfeita compreensão do feito.
Desta forma, não se caracterizando o cerceamento do direito de defesa nem se
verificando a ausência de qualquer requisito formal indispensável, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
Quanto às deduções pleiteadas, cabe esclarecer que a decisão da autoridade julgadora
concentra-se na análise do mérito e legalidade do procedimento do lançamento, que no
caso concreto está focalizada na omissão de rendimentos. Desta forma, afasta-se de
plano a solicitação para inclusão de despesas médicas, de instrução e dependentes não
informadas pelo contribuinte em sua declaração de rendimentos, às fls. 21/22, pois não
estão vinculadas à percepção dos rendimentos omitidos. Nos termos do art. 80 do
RIR/1999, a dedução de tais despesas é uma faculdade, e o momento para exercê-la é na
entrega da declaração de rendimentos.
Somente quanto à contribuição previdenciária oficial no valor de R$ 6.387,66, por se
tratar de um desconto obrigatório no pagamento dos rendimentos decorrente do trabalho
assalariado, consistiu uma despesa necessária à obtenção dos rendimentos omitidos.
Desta forma, a dedução desta despesa está vinculada à matéria em litígio, e em razão de
ter sido efetivamente descontada, conforme comprovantes de rendimentos, às fls. 11,
deve ser considerada no lançamento fiscal, conforme demonstrado a seguir:
R$
1. Total dos rendimentos tributáveis
67.239,18
Deduções:
Contr. Previdênciaria Oficial
6.387,66
Dependentes
0,00
Despesas com instrução
0,00
Despesas médicas
0,00
2. Total das deduções
6.387,66
3. Base de cálculo [1]-[2]
60.851,52
4. Imposto calculado (27,5% - 5.076,90)
11.657,27
5. Imposto retido na fonte
3.414,42
6. Imposto a pagar [4]-[5]
8.242,85

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital